Tribunal: TCU
Processo: 016.866/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 154046 (Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos básicos e executivos, em plataforma híbrida BIM (Building Information Modeling)e CAD (Computer Aided Design), para a Construção do Campus Avançado de Ipatinga e Edificações de Apoio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2025-TCU-Plenário ); Considerando que, não obstante a Ufop não tenha logrado êxito em justificar a ausência de pontuação autônoma para os quatro quesitos qualitativos previstos em lei, é preciso reconhecer as dificuldades enfrentadas pelo gestor na adequação das contratações ao novo regime da Lei 14.133/2021, sendo possível aplicar ao presente caso a diretriz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) no sentido de considerar as circunstâncias práticas que limitaram ou condicionaram a atuação administrativa; Considerando que o certame atraiu a participação expressiva de quarenta licitantes, o que demonstra que a ausência de atribuição de notas a todos os quesitos qualitativos não comprometeu a competitividade nem restringiu o caráter isonômico da disputa; e Considerando, por fim, que a fase processual em que se encontra a Concorrência 90.001/2025 (análise das propostas técnicas) já se desenvolve há mais de 30 dias desde a abertura da sessão pública e que determinar a sua anulação, neste momento, acarretaria atraso desproporcional em relação ao benefício esperado, trazendo prejuízos imediatos e relevantes ao interesse público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.866/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Júlio de Souza Comparini (OAB/SP 297.284) e Gabriel Costa Pinheiro Chagas (OAB/SP 305.149) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir a medida cautelar requerida pelo denunciante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.8.2. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 90.001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. atribuição de critérios de pontuação técnica sem contemplar todos os quesitos qualitativos previstos no inciso II do art. 37 da Lei 14.133/2021, notadamente a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho e a relação dos produtos que serão entregues, os quais foram tratados como requisitos de habilitação ou predefinições do termo de referência, em afronta ao caráter vinculante do dispositivo legal, sem que houvesse justificativa técnica detalhada desde a fase de planejamento que pudesse motivar a não inclusão desses quesitos na avaliação técnica; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.4. dar ciência ao denunciante e à Ufop acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU; e 1.8.5. arquivar o presente feito.